Tribunal: TCU
Processo: 026.172/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2771/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Superintendência Estadual da Funasa na Bahia em desfavor de João Henrique de Barradas Carneiro, Prefeito no período de 1/1/2005 a 31/12/2012, e Grow Construtora e Incorporadora Ltda., em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio 1303/02, firmado entre a Fundação Nacional de Saúde e o Município de Salvador (BA), e que tinha por objeto o instrumento descrito como "execução de melhorias sanitárias domiciliares"; Considerando os pareceres exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 169-171) e pelo órgão do Ministério Público junto ao TCU (peça 173), nos quais resta evidenciada a ocorrência da prescrição intercorrente das pretensões punitiva e ressarcitória do Tribunal, porquanto transcorreram mais de 3 anos entre a aprovação do Programa de Educação em Saúde e Mobilização Social (27/7/2011) e a emissão do Parecer Financeiro 0178/2014 (21/8/2014); Considerando que incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de 3 anos, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o, caput , da Resolução TCU 344/2022); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) arquivar o processo com fundamento nos arts. 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022; e b) informar à Superintendência Estadual da Funasa na Bahia e aos responsáveis a prolação do presente Acórdão. 1. Processo TC- Processo 026.172/2020-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Angela Maria Gordilho Souza (XXX.114.385-XX); Grow Construtora e Incorporadora Ltda. (03.635.420/0001-32); João Henrique de Barradas Carneiro (XXX.349.485-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência Estadual da Funasa Na Bahia. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Nilson Valois Coutinho Neto (15126/OAB-BA) e Reinaldo Saback Santos (11428/OAB-BA), representando João Henrique de Barradas Carneiro; Giovanna Bastos Sampaio Correia (42468/OAB-BA), representando Angela Maria Gordilho Souza. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.